Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS. PRIVACIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condená-la a indenizar a parte ré por danos morais. Os recorrentes requerem o provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a parte ré a pagar indenização por danos morais e julgar improcedente o pedido contraposto.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida.

3. Consta dos autos que um dos autores, ora recorrentes, mostrou seu órgão genital para a parte ré, o que ocasionou a condenação do mesmo em pedido contraposto. Isso porque a parte ré teria instalado câmeras de segurança voltadas para a residência dos autores razão pela qual os autores pleitearam a condenação da ré por danos morais, além da obrigação de fazer consistente em retirar as referidas câmeras. A sentença condenou a ré na obrigação de fazer, no entanto indeferiu a indenização por danos morais.

4. Os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) do direito geral da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Ainda, a caracterização de dano moral exige a demonstração de violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X ).

5. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e à honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Ademais, o recorrente não comprovou qualquer dano ou qualquer consequência que extrapole os limites do mero aborrecimento, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Ainda que a parte ré tenha infringido o direito de vizinhança com a instalação da câmera, tal fato, por si só, não gera automático dever de indenizar, sobretudo porque as imagens dos autores não foram publicadas ou veiculadas por qualquer meio. Portanto, incabível indenização por dano moral.

6. Quanto à condenação de um dos autores, ora recorrente, por danos morais em sede de pedido contraposto, também irretocável a sentença. É incontroverso que o autor expôs os órgãos genitais à parte autora. O fato de a prova ter sido obtida por meio de filmagem com outra câmera que não a objeto dos autos, não a invalida, nem torna incabível a reparação. Sentença que se confirma.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente vencida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.